Tribunal: TJBA
Processo: 0000605-42.2000.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão julgador: GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0000605-42.2000.8.05.0256 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: MANOEL ROCHA DOS SANTOS Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. ARTIGO 121, § 2º, INCISO IV DO CP. PLEITO DE ANULAÇÃO DO JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JURI EM RAZÃO DO CERCEAMENTO DE DEFESA. IMPOSSIBILIDADE. DILIGÊNCIA INDEFERIDA NÃO CAUSOU PREJUÍZO À PARTE. ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS. IMPROCEDÊNCIA. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO QUANTO À AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE RECONHECIMENTO DA EXCLUDENTE DE CULPABILIDADE POR INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA. AFASTADA. PLEITO DE RECONHECIMENTO DO HOMICÍDIO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. PEDIDO DE READEQUAÇÃO DA PENA BASE. ACOLHIMENTO. PENA DEFINITIVA REDUZIDA DE 15 ANOS ́PARA 12 ANOS E SEIS MESES DE RECLUSÃO. PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELO PARCIAL PROVIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Versam os autos sobre Apelação Criminal interposta por MANOEL ROCHA DOS SANTOS, irresignado com a sentença condenatória proferida na sessão do Tribunal do Juri, nos autos da ação penal nº 0000605-42.2000.8.05.0256, que tramitou perante a 1ª Vara do Júri e Execuções Penais da Comarca de Teixeira de Freitas/BA condenou MANOEL ROCHA DOS SANTOS à pena de 15 (quinze) anos de reclusão pela prática do crime previsto no artigo 121, § 2°. incisos IV do Código Penal. 2. Narra a denúncia que no dia 14 de janeiro de 2000, por volta das 20:30h, o apelante desferiu 01 (um) disparo de arma de fogo no rosto da vítima JOACI, provocando-lhe as lesões descritas no Laudo de Exame de Corpo de Delito, cujo ferimento foi a causa de sua morte, fato ocorrido na Rua Águas Claras, no bairro Castelinho, Teixeira de Freitas/BA, quando o apelante estava caminhando na rua com a namorada (vítima) e o filho da vítima, de 06 (seis) anos de idade à época, ocasião em que sacou uma arma repentinamente e à traição e efetuou o disparo na face da vítima. 3. Em sessão de julgamento do Tribunal do Júri, que ocorreu em 01/12/2022, o Ministério Público postulou a condenação do Recorrente, prevalecendo a imputação da conduta prevista no art. 121, § 2º, inciso IV, do CP. 4. Finda a sessão, foi proferida sentença pelo Juízo de Direito da Vara do Júri da Comarca de Teixeira de Freitas/BA, condenando MANOEL ROCHA DOS SANTOS à pena de 15 (quinze) anos de reclusão, sendo determinado o regime fechado para início do cumprimento da reprimenda. Pleiteia a defesa, a nulidade da sessão de julgamento em razão da ausência de acomodação da defesa, em local que seja permitida a igualdade de condições com a acusação. 5. A defesa do acusado nos termos da petição de 49130545 requereu que MM Juízo providenciasse sua acomodação “em igualdade de condições à acusação, preferencialmente, do lado esquerdo deste juízo, na mesma distância e no mesmo patamar do Ministério Público, como recomendam os princípios constitucionais da plenitude de defesa e da igualdade no contraditório ou paridade de armas entre Promotor e a Defesa”. 6. De forma fundamentada e a teor do que dispõe o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, sendo requisito de validade dos referidos atos judiciais, o Magistrado de origem decidiu pela manutenção da configuração das salas de julgamento. 7. O julgamento pelo conselho de sentença é tomado com base nas provas produzidas, e de acordo com a sua livre convicção, a eles importando as circunstâncias dos fatos, não se podendo dizer que a mera disposição das cadeiras destinadas ao membro do Ministério Público e ao patrono do Acusado tenha o condão de influenciá-los em suas decisões, razão pela qual não prosperam as alegações do apelante. 8. No tocante ao pleito de anulação do julgamento realizado pelo Tribunal do Juri, em razão da decisão ter sido proferida em contrariedade à prova dos autos, um exame percuciente do caderno processual permite afirmar, de logo, que, apesar do esforço defensivo, a argumentação trazida não merece acolhimento. 9. Os Jurados optaram por versão verossímil, decorrente dos dados imediatos da sua consciência e dos elementos de prova coletados, não havendo, pois, porque modificá-la. 10. A materialidade fora atestada através o laudo de exame de necrópsia (id 4913015), o qual concluiu que Joaci Batista de Oliveira apresentava “ferida perfuro-contusa (entrada de projétil de arma de fogo) localizada em região occipital dimideo esquerda, ferida perfuro-contusa (saída de projétil de arma de fogo) localizada em região temporal direta”. 11. A autoria restou devidamente comprovada pelo depoimento das testemunhas, tendo o apelante, inclusive, confessado em plenário a prática do crime e alegou em sua defesa, que a vítima constantemente insistia em continuar o relacionamento amoroso com ele, fato que passou a incomodá-lo, a ponto de resolver matá-la, oportunidade em que adquiriu a arma de fogo, e vinte dias após, colocou em prática. Narrou que foi até a casa da vítima, convidando-a ir com ele até um bar, onde tomaram duas cervejas, comeram buchada e, em seguida, convidou-a a acompanhá-lo, juntamente com o filho dela. Disse que saiu do bar abraçado com a vítima de tal maneira que ela não pudesse entender que ele estivesse armado e, em determinado momento, sacou da arma de fogo, sem que ela percebesse, e efetuou um disparo em direção à sua cabeça, causando-lhe a morte, instantaneamente. Informou que a criança acompanhou tudo de perto e que “tudo que queria era se livrar daquela mulher” (Pje mídias). 12. O veredicto não pode, pois, ser modificado, porque não há antagonismo entre prova e decisão, devendo ser mantida a condenação do Apelante pelo crime de homicídio qualificado (artigo 121, § 2º IV do CP). 13. Em relação ao pleito de afastamento da qualificadora referentes ao motivo torpe e ao recurso que impossibilitou ou dificultou a defesa da vítima, tal pleito não merece prosperar eis restou devidamente que comprovado, pelo arcabouço probatório, que a ação homicida ocorrera de forma inesperada, sem que a vítima pudesse se defender. 14. Ressalte-se que os jurados foram devidamente questionados acerca da concorrência de todas as qualificadoras, não havendo ilegalidade a ser sanada. Dessarte, mantém-se a decisão do Tribunal do Júri. 15. Em relação ao pleito de redimensionamento da pena base, tão somente, para afastar as circunstâncias judiciais, que foram valoradas negativamente, um exame percuciente do caderno processual permite afirmar que assiste parcial razão à irresignação da defesa. 16. Com efeito, trazendo os parâmetros do Código Penal quanto à aplicação da pena, sem, contudo, objetivar sumariá-la à mera operação aritmética, observa-se que o julgador de primeiro grau, ao proferir a sentença vergastada, analisando o disposto no artigo 59 do CP, considerou desfavoráveis ao sentenciado culpabilidade, às circunstâncias do crime, às consequências do crime e não restou claro sobre a valoração negativa em relação ao comportamento da vítima. 17. Em relação à culpabilidade do acusado, o juízo primevo valorou negativamente a de forma idônea. 18. In casu, extrai-se do trecho da sentença alhures transcrito, que o Magistrado primevo compreendeu que a culpabilidade está presente nas circunstâncias fáticas em razão do acusado ter procedido a execução do delito mediante um tiro na cabeça da vítima, intencionalmente na frente de uma criança de apenas seis anos de idade, que estava na companhia da sua mãe e foi chamada pelo acusado para dar um passeio junto com eles. 19. Vislumbra-se, pelas razões expressas pelo juízo de primeiro grau, que deve prevalecer a valoração negativa da culpabilidade, no presente caso. 20. No que respeito às circunstâncias do crime, estas podem ser compreendidas como os pormenores do fato delitivo, acessórios ou acidentais, não inerentes ao tipo penal. 21. O juízo primevo valorou de forma inidônea as circunstâncias do crime, já que apontou situação de forma detalhada já reconhecida pelo Conselho de Sentença, é dizer, a qualificadora prevista no artigo 121, 2º, inciso IV, do CP, não se constatando a presença de outros elementos concretos que possam justificar o seu desvalor. 22. No que diz respeito às consequências do crime, a valoração negativa foi fundamentada de forma idônea, levando em consideração que foi ceifada a vida de uma mulher jovem, que era a provedora da família que possuía filhos, razão pela qual deve ser mantida em todos os seus termos. 23. Por fim, em relação a valoração negativa pelo comportamento da vítima, importa destacar que a negativação referente ao comportamento da vítima não deve exasperar a pena-base, haja vista posição pacífica do Superior Tribunal de Justiça de que ela deve apenas ser considerada em benefício do agente ou considerada neutra. 24. Imperioso o acatamento parcial da argumentação da defesa e do parecer da Douta Procuradoria de Justiça, para afastar as valorações inidôneas dadas às circunstâncias do crime e ao comportamento da vítima na fixação da pena base do apelante. 25. Considerando a exclusão das valorações inidôneas em relação às circunstâncias do crime e ao comportamento da vítima, mantendo apenas as valorações negativa referente à culpabilidade e as consequências do crime, redimensiono a pena base de 17 (dezessete) anos de reclusão para 15 (quinze) anos de reclusão. 26. No segundo estágio, em relação ao pleito da defesa de aplicação da atenuante relativa à prática de crime sob influência de violenta emoção (artigo 65, III, c, do CP), conforme bem pontuado pelo Parquet, os jurados, em sua maioria, afastaram o quesito nº 4, quanto à prática do crime sob domínio de violenta emoção, logo em seguida à injusta provocação da vítima (id 49130869), o que, por conseguinte, impede o acolhimento do pleito defensivo. Também não restou comprovado arrependimento do acusado, bem como a impossibilidade de aplicação da atenuante inominada com fulcro na teoria da coculpabilidade. 27. A atenuante inominada prevista no artigo 66 do Código Penal é cabível quando se observa circunstância não prevista em lei que possibilite ao julgador valorar algum fato posterior apto a justificar a incidência da redutora genérica, ou, ainda, algum infortúnio anterior que venha a se acrescer à sua condenação como indicativo da menor culpabilidade do réu, o que não é o caso dos autos. 28. Com efeito, verifica-se que o fato de não possuir uma condição social favorável, por si só, não indica a menor culpabilidade do agente, isto é, não constitui circunstância relevante apta a justificar a incidência da atenuante inominada reivindicada, tampouco a fixação da pena-base aquém do mínimo legal. 29. Na lição de NUCCI ao discorrer sobre o conceito de coculpabilidade: “Há de existir uma causa efetivamente importante, de grande valor, pessoal e específica do agente – e não comum a inúmeras outras pessoas, não delinquentes, como seria a situação de pobreza ou descaso imposto pelo Estado –, para implicar na redução da pena”. 30. Ocorre, que não há nos autos elementos concretos suficientes que indiquem a coculpabilidade ou a própria responsabilidade do Estado e da sociedade na prática do ilícito praticado pelo acusado. Em que pese o Estado tenha, sem dúvida alguma, o dever de garantir a igualdade, não pode ele responder por escolhas que cabem unicamente ao indivíduo, ainda mais no contexto de um crime de homicídio em que a vítima era namorada do réu, razão pela qual não há que se falar em atenuante inominada. 31. Verificando a presença apenas da atenuante da confissão espontânea, atenuo a pena em 1/6, fixando a pena provisória em 12 (doze) anos e 06 (meses) de reclusão, tornando a definitiva em razão da ausência de causas de aumento (majorante) ou diminuição (minorantes), devendo ser cumprida em regime inicial fechado. 32. Diante do exposto, na esteira do parecer ministerial, redimensiono a pena base do apelante de 17 (dezessete) anos de reclusão para 15 (quinze anos) de reclusão. No segundo estágio, verificando a presença da atenuante da confissão espontânea, atenuo a pena em 1/6 fixando a pena provisória em 12 (doze) anos e 06 (seis) meses de reclusão, tornando a definitiva em razão da ausência de causas de aumento (majorante) ou diminuição (minorantes devendo a pena ser cumprida em regime inicial fechado. 33. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, apenas para alterar a pena definitiva imposta em primeiro grau de 15 (quinze anos), para 12 (doze) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 0000605-42.2000.8.05.0256, em que é apelante MANOEL ROCHA DOS SANTOS e apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONHECER DO PRESENTE RECURSO E DAR PARCIAL PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, Presidente Des. Geder Luiz Rocha Gomes Relator Procurador(a) de Justiça